Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0712119-62.2019.8.07.0018 Apelantes: Distrito Federal Apelado: Renato Rocha Noronha D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente (Id. 16137317). O apelado, Renato Rocha Noronha, ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal para pleitear o recebimento da quantia relativa ao abono de permanência não pago pelo réu, equivalente a R$ 181.006,14 (cento e oitenta e um mil e seis reais e quatorze centavos). Como causa de pedir remota, alegou, em síntese, que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas continuou a laborar. Assim, requereu a concessão do abono de permanência, o que foi deferido administrativamente, com efeitos a partir de 8 de dezembro de 2011, mas recebeu apenas a quantia relativa ao ano de 2019. Decorrida a marcha processual o Juízo singular promoveu o julgamento antecipado do mérito e proferiu a sentença que julgou o pedido procedente para condenar o réu a pagar o valor relativo ao abono de permanência devido para o período de tempo de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Na ocasião, constatou que a pretensão deduzida pelo autor não foi paralisada pela prescrição em relação aos 5 (cinco) anos prévios à data do requerimento administrativo, bem como que o demandante demonstrou ter preenchido os requisitos da aposentadoria voluntária aos 8 de dezembro de 2011, fato não impugnado pelo réu (Id. 16137316). O demandado alega, em suas razões recursais (Id. 16137318), preliminarmente, que o curso do processo deve ser suspenso por força da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 905.357-RR, que trata da matéria relativa à concessão de reajuste salarial a servidores públicos. Afirma ainda que o curso do processo deve ser suspenso em razão da determinação exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011208-8, que diz respeito ao tema da implementação de reajustes previstos na Lei local no 5.008/2012. Argumenta que não há dotação orçamentária para que seja procedido o pagamento dos reajustes salariais aos servidores públicos distritais. Além disso, ressalta a má situação orçamentária do Distrito Federal e a necessidade de manutenção da responsabilidade fiscal. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente. O apelante está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. Nas contrarrazões à apelação, o recorrido argumenta, preliminarmente, que as razões da apelação tratam de matéria distinta da discutida na sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa, caso seja conhecido, e a majoração do valor relativo aos honorários de advogado (Id. 16137322). Sobreveio o despacho referido no Id. 16700668, que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal manifestar-se a respeito da questão preliminar suscitada nas contrarrazões. A esse respeito, o apelante sustenta equívoco ao protocolar a peça de apelação relativa a processo diverso e requer o desentranhamento da respectiva peça dos presentes autos. O ente público foi novamente intimado, após novo despacho, para esclarecer se houve a desistência do recurso, diante da ausência de embasamento jurídico para o requerimento de desentranhamento do recurso de apelação (Id. 19917600). O Distrito Federal manifestou-se uma vez mais apenas para insistir no requerimento de desentranhamento das razões recursais (Id. 20327197). É a breve exposição. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. Incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, o recorrido formulou pedido de condenação do recorrente ao pagamento de valor relativo ao abono de permanência, pois preenchido os requisitos da aposentadoria voluntária, mas continuou a laborar e exercer a respectiva função nos quadros da Administração Pública distrital. O recorrente deveria ter articulado os argumentos aptos a demonstrar a ilegitimidade da pretensão deduzida pelo recorrido. No entanto, as razões recursais tratam de temática diversa e frequentemente abordada por este Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, a questão relativa à implementação de reajustes salariais fixados por lei diante do contexto de ausência de previsão nas leis orçamentárias. Portanto, não há, nos argumentos articulados pelo recorrente, aptidão para subsidiar o efeito devolutivo do recurso e a possibilidade de reexame da questão jurídica efetivamente decidida pelo Juízo singular. Essa evidente desconexão entre a sentença impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão e o processamento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, o caso concreto envolve pretensão de natureza eminentemente condenatória, sendo o valor pretendido pelo recorrido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, o que afasta a possibilidade da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do CPC. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.